Tribunal: STF
Processo: HC 181580
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-15
Data de publicação: 2020-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Recurso Especial 1.788.515/SC, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA).
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 27 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 273, §1º c/c §1º-B, I, do Código Penal (Doc. 6 – fls. 51-67).
    Colhe-se da denúncia (Doc. 2 – fls. 11-13):
    No dia 23 de março de 2014, por volta do meio-dia, na BR-282, na altura do Km 639, no município de Descanso/SC, verificou-se que os denunciados PEDRO OMAR MONROY PINTOS e RAMON ANTONIO RODRIGUES VALLEJO conscientes da reprovabilidade de suas condutas e voluntariamente, importaram medicamentos, em quantidade indicativa de destinação comercial, sem registro no órgão de vigilância sanitária competente, apesar de exigível, e de procedência ignorada. 
    1. Na data e local dos fatos, os Policiais Rodoviários Federais Marcos César Zanatta e Fernando Corso abordaram o veículo VW/GOL, placas B562544/Uruguai, conduzido pelo primeiro denunciado, oportunidade em que lograram encontrar em seu interior aproximadamente 150.000 (cento e cinquenta mil) comprimidos de “ASPIRINA Ácido Acetilsalicílico 0,5 mg”, 138 (centro e trinta e oito) comprimidos de “RHEUMAZIN FORTE”, 750 (setecentos e cinquenta) bisnagas de “Dr. SELBY Crema Curativa Vitaminizada”, uma sacola contendo grande quantidade de embalagens vazias dos medicamentos “ASPIRINA e Dr. SELBY” e duas sacolas contendo produtos de bazar (evento 1 – P_FLAGRANTE1 – fls. 12/13). Tais medicamentos foram apreendidos e posteriormente encaminhados para exame pericial.
    Do Laudo de Perícia Criminal n. 922/2014 - INC/DITEC/DPF extrai-se que os medicamentos periciados não possuem registro válido na ANVISA, bem como que há indicativos de fabricação estrangeira (Rheumazin Forte produzido no Paraguai, Aspirina na Argentina e a pomada Dr. Selby no Uruguai), sendo inviável, entretanto, precisar a procedência (evento 45 – INQ1 – fl. 87). 
    Referida perícia também atestou a presença de ácido bórico e borax na pomada “Dr. SELBY”, substâncias que são vedadas de acordo com a RE nº 522/2001- ANVISA de 30/04/2001 na composição de produtos antissépticos tópicos na forma de pomadas, talcos e cremes, indicados para uso infantil fabricados a partir da normativa da ANVISA. 
    Assim, a aludida pomada não pode ser aplicada em crianças, de acordo com a legislação brasileira. 
    Assim agindo, os denunciados PEDRO OMAR MONROY PINTOS e RAMON ANTONIO RODRIGUES VALLEJO praticaram o crime previsto no artigo 273, §1º c/c §1º-B, I e V, do Código Penal. 
    Ao julgar o apelo defensivo, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, de ofício, desclassificou a conduta para o delito de contrabando (art. 334 do Código Penal), em acórdão assim ementado (Doc. 6 – fl. 166):
    PENAL. IMPORTAÇÃO IRREGULAR DE MEDICAMENTOS SEM REGISTRO NA ANVISA. ASPIRINA. RHEUMAZIN E POMADAS. ENQUADRAMENTO LEGAL. CONTRABANDO. 
    1. Na importação de medicamentos sem registro na ANVISA sem especial potencial lesivo à saúde pública, incide a norma geral de punição à importação de produto proibido (art. 334 do Código Penal, na redação vigente à época dos fatos).
    2. Caso em que, em que pese a falta de competente registro dos itens apreendidos e a sua procedência estrangeira, os medicamentos não possuem substância entorpecente, psicotrópica ou mesmo proscrita, de modo que não causam dependência física e/ou psíquica. 
    Inconformado, o Ministério Público Federal interpôs Recurso Especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator deu provimento, para cassar o acórdão de e-STJ fls. 498/502, manter a tipificação da conduta do art. 273, § 1º-B, I e V e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que dê prosseguimento ao julgamento da apelação. (Doc. 7 – fls. 37-39). A decisão foi confirmada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao Agravo Regimental interposto pela defesa. Eis a ementa do julgado (Doc. 7 – fl. 53):
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPORTAÇÃO IRREGULAR DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. ARTIGO 273, § 1º E § 1º-B, DO CÓDIGO PENAL. CAPITULAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. "A conduta de introduzir no país produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais sem registro no órgão de vigilância sanitária competente ou de procedência ignorada, se subsume ao delito do artigo 273, §§ 1º, 1º-B, I e V, do Código Penal, não cabendo desclassificação para o delito de contrabando, em obediência ao Princípio da Especialidade" (REsp n. 1.728.166/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 19/9/2018). 
    2. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, a Defensoria Pública da União alega, em suma, que a importação de medicamentos sem registro na ANVISA não configura o crime do art. 273, §1º-B, do CP, quando os fármacos são legalmente comercializados no exterior, onde não ofendem a saúde pública. Crime há contra a ordem tributária, isso sim, porque a importação de mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente está atualmente tipificada no art. 334-A, §1º, II, do CP.
    Requer, assim, a concessão da ordem, para restabelecer o acórdão do TRF4 que desclassificou a conduta do agravante para o crime de contrabando.
     É o relatório. Decido. 
    Conforme relatado, a insurgência está centrada no indeferimento do pedido de reclassificação da imputação da prática do crime tipificado no art. 273, § 1º c/c § 1º-B, inciso I, do Código Penal para aquele constante do art. 334 do referido diploma.
    Ao condenar o paciente pela prática de importar medicamentos, com finalidade comercial, sem registro no órgão de vigilância sanitária competente, o Juízo de primeira instância enfrentou a controvérsia nos termos seguintes: 
    […]
    2.2. Materialidade
    […]
    As substâncias apreendidas foram submetidas a exame pericial, oportunidade que, além de as peritas atestarem a origem estrangeira e a indicação precisa de procedência dos medicamentos, forneceram, com base em metodologia e técnicas clássicas de separação e identificação de substâncias, recomendadas pela literatura especializada, as conclusões a seguir resumidas, consideradas relevantes: 
    2) Os medicamentos apresentados a exame contêm os princípios ativos indicados nas respectivas embalagens? Qual a indicação terapêutica desses produtos?
    Ao 2. Sim. O Rheumazin Forte é indicado nos tratamentos de reumatismo, por sua ação antiinflamatória e analgésica. A Aspirina também tem ação antiinflamatória e analgésica, podendo ser usada em diversas situações em que se necessite destes efeitos. A pomada Dr. Selby teria ação antisséptica, emoliente e calmante da pele, podendo ser usada em feridas, assaduras e queimaduras de pele. 
    3) Há indicação precisa de procedência dos medicamentos?
    Ao 3. Sim. De acordo com os impressos exibidos nas embalagens dos produtos, o Rheumazin Forte é produzido no Paraguai, a Aspirina na Argentina e distribuída na Bolívia e no Paraguai e a pomada Dr. Selby é produzida no Uruguai. 
    5) Esses medicamentos estão sujeitos a controles especiais em razão de suas características ou naturezas?
    Ao 5. As análises NÃO identificaram a presença de substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas, dentre as citadas na Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 06, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, publicada no D.O.U. em 19/02/14, que são aquelas capazes de causar dependência física ou psíquica, conforme definições da Portaria no 344-SVS/MS, de 12/05/98, republicada no D.O.U. em 01/02/99. 
    No entanto, a RE nº 552/2001-ANVISA, de 30/04/2001, determina a proibição da presença do ácido bórico e o borax na composição de produtos antissépticos tópicos, na forma de pomadas, talcos e cremes, indicados para uso infantil, fabricados a partir desta data. Sendo assim, a pomada Dr. Selby não pode ser aplicada em crianças, de acordo com a legislação brasileira. 
    6) Esses medicamentos podem ser livremente comercializados no país?
    Ao 6. Não, uma vez que estes não possuem registro no Brasil. 
    Por meio de consulta ao sítio da ANVISA na internet (https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/), foram obtidas informações complementares sobre os medicamentos apreendidos: 
    (i) Não foi localizado registro para o fármaco 'RHEUMAZIN FORTE', produzido pela empresa Lasca do Paraguai. Ademais, a ANVISA já informou em outro feito criminal que tramitou nesta Vara Federal (ofício nº 009/2013-DP-GADIP/ANVISA, juntado no evento 10 do 5000149-40.2012.4.04.7210 - IPL: 180/2011-DPF/DCQ/SC), que o referido medicamento não possui registro sanitário do Brasil, tendo sido, inclusive, determinada a apreensão do produto em todo o território nacional, conforme Resolução-RE nº 2.568, de 10 de outubro de 2005: "Art. 1º Determinar a apreensão, em todo território nacional, do produto RHEUMAZIN FORTE, fabricado pela empresa LASCA de Vicente Scavone e CIA, localizada em Celsa, Km 10, Ruta Mcal. Estigarribia, San Lourenço, Paraguai, por não possuir registro concedido por esta Agência Nacional de Vigilância Sanitária".
    (ii) Não foi localizado registro para a pomada 'DR. SELBY', composta por ácido bórico, óxido de zinco e vitamina D. Repise-se que desde a publicação da RE nº 552/2001-ANVISA está proibida a fabricação de produtos anti-sépticos tópicos indicados para uso infantil contendo ácido bórico em sua composição. Sendo assim, o fármaco não pode ser aplicado em crianças, de acordo com a legislação brasileira, e deveria apresentar em suas rotulagens, bulas e impressos, as seguintes frases de advertência: 'Não poderá ser aplicado em grandes áreas do corpo, quando existirem lesões de qualquer tipo, feridas ou queimaduras' e 'Produto de uso exclusivo em adultos. O uso em crianças representa risco à saúde'. Como o produto 'Dr. Selby' não está registrado no Brasil, sua embalagem não exibe tais frases.
    (iii) O Ácido Acetilsalicílico 0,5g, princípio ativo da 'ASPIRINA', produzido pelo laboratório Bayer, possui registro na ANVISA; entretanto, não há autorização registrada para a importação do referido medicamento.
    De se destacar que, nos termos do artigo 12 c.c art. 1º, ambos da Lei n.º 6.360, de 23/09/1976 (http://www.anvisa.gov.br/legis/leis/6360_76.htm), c.c. Lei nº 5.991, de 17/12/1973 (http://www.anvisa.gov.br/legis/leis/5991_73.htm), nenhum medicamento, inclusive importado, poderá ser industrializado, exposto à venda, ou entregue ao consumo antes de devidamente registrado no Ministério da Saúde. 
    Ademais, conforme artigo 10 da Lei n.º 6.360/1976, é vedada a importação de medicamento, com finalidade industrial e comercial, sem a prévia e expressa manifestação do Ministério da Saúde. Ou seja, a importação de qualquer medicamento com finalidade industrial ou comercial, independentemente do princípio ativo, somente é permitida se forem cumpridos certos requisitos como, por exemplo, autorização prévia e expressa do órgão sanitário competente, qual seja, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizando a pessoa jurídica a realizar a importação, sendo de observância obrigatória as regras constantes da Resolução RDC nº 350, de 28 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Regulamento Técnico de Vigilância Sanitária de Mercadorias Importadas. Registro, ainda, que, em caráter excepcional, permite-se a importação de medicamentos sem registro por pessoa física, contudo, com prévia autorização da ANVISA e somente para uso pessoal (Resoluções RDC 81/2008 e RDC 28/2008). 
    Pois bem, todos os dados corroboram a procedência estrangeira dos medicamentos apreendidos, a inexistência de autorização, no caso concreto, para importação e comercialização em território nacional, ante a ausência de registro na ANVISA, evidenciando-se a materialidade do delito.[…]
    2.3. Autoria
    […]
    Não bastasse, de acordo com os impressos exibidos nas embalagens dos produtos, o 'Rheumazin Forte' é produzido no Paraguai, a 'Aspirina' na Argentina e distribuída na Bolívia e no Paraguai e a pomada 'Dr. Selby' é produzida no Uruguai. Desse modo, a tripla procedência estrangeira das mercadorias apreendidas em poder do réu consubstancia elemento idôneo à conclusão acerca da origem forânea dos fármacos, circunstância que somada aos demais elementos probatórios, torna inoportuno perscrutar se o destino da carga era o Brasil ou outro país. 
    Nesse contexto, tenho que a confissão acerca da propriedade dos medicamentos encontrados no interior do veículo de sua propriedade foi corroborada pelo plexo probatório constante dos autos, em especial pelo auto de prisão em flagrante e pelas declarações prestadas pelas testemunhas ouvidas em juízo, formando assim um conjunto probatório coeso quanto à autoria do crime. 
    […]
    2.4. Tipicidade, ilicitude e culpabilidade
    Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, tenho que a conduta imputada ao réu possui exata subsunção ao tipo penal do artigo 273, §§ 1º e 1°-B, inciso I, do Código Penal, porquanto evidenciada a tipicidade penal, haja vista a comprovação de que o acusado importou medicamentos sem registro na ANVISA. 
    A despeito da capitulação delitiva também no inciso V do § 1°-B do artigo 273 do CP, merece registro que a prova pericial atestou a procedência estrangeira dos fármacos, inclusive indicando o país de origem de cada medicação, o que impõe o não enquadramento da conduta no referido inciso. De todo modo, subsiste infração ao preceito descrito no inciso I, conforme dantes explicitado. 
    Analisando-se os verbos descritos no artigo 273, §§1º c/c 1º-B, I, do CP, percebe-se que todos estão intimamente ligados à mercancia dos medicamentos (importar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar a consumo produtos sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente). Evidente, portanto, que o tipo penal se aplica apenas quando o delito é praticado com finalidade de comércio, de venda, de entrega a consumo de terceiros no intuito de lucro. Assim, a referida mens legis não é aplicável quando a importação destina-se exclusivamente ao uso pessoal. 
    No caso, a destinação comercial das mercadorias é evidente diante da expressiva quantidade de medicamentos apreendidos com o réu: 150 mil comprimidos de 'Aspirina', 750 pomadas 'Dr. Selby' e 138 comprimidos de 'Rheumazin Forte', além da confissão de contratação para realizar o transporte. 
    Dessa forma, não há dúvidas de que o réu agiu com consciência e vontade de praticar a conduta de internalizar medicamentos clandestinamente. 
    Inquestionável, portanto, a tipicidade penal da conduta praticada pelo réu. E, uma vez caracterizada a tipicidade da conduta, têm-se por presumidas a ilicitude e a culpabilidade, em relação às quais a comprovação da existência de excludentes é ônus da defesa.
    A Corte Superior, por sua vez, deu o seguinte equacionamento jurídico à questão: 
    Dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. 
    Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, in verbis (e-STJ fls. 593/595): 
    Com razão o recorrente, porquanto esta Corte possui entendimento segundo o qual conduta de introduzir no país produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais sem registro no órgão de vigilância sanitária competente ou de procedência ignorada, se subsume ao delito do artigo 273, §§ 1º, 1º-B, I e V, do Código Penal, não cabendo desclassificação para o delito de contrabando, em obediência ao Princípio da Especialidade (ut, REsp 1.728.166/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 19/9/2018) 
    Nessa mesma linha: AgInt no REsp 1.389.634/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Tumra, DJe 2/5/2018. 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para cassar o acórdão de e-STJ fls. 498/502, manter a tipificação da conduta do art. 273, § 1º-B, I e V e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que dê prosseguimento ao julgamento da apelação. Publique-se. Intimem-se. 
    Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental. 
    Nesse contexto, a narrativa exposta pelas instâncias antecedentes revela que não há flagrante equívoco da capitulação da conduta a justificar a intervenção desta SUPREMA CORTE. 
    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal previsto no art. 273, § 1º c/c § 1º-B, inciso I, do Código Penal, o que teria o condão de levar à desclassificação da figura incriminadora para o delito de contrabando (art. 334 do Código Penal), não é o que se constata do plexo de circunstâncias descritas nos autos, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. A propósito, consignou o magistrado sentenciante:
    Quanto à alegação da defesa de enquadramento da conduta ao delito de contrabando (art. 334 do Código Penal), norma geral de punição à importação de produto proibido, a característica de potencialidade lesiva à saúde pública da conduta do réu não permite o acolhimento de referida tese. A expressiva quantidade de medicamentos apreendidos com o réu demonstra que houve lesão ao objeto jurídico protegido pelo art. 273 do CP, de modo a expor a risco a coletividade. 
    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 
    Na mesma linha de entendimento, conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014). 
    Com efeito, é da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (cf. HC 160504 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente